Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717239-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA/DF SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Ana Clara Carvalho Bezerra contra Brechó Acessórios Ltda. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora